Tribunal: TJBA
Processo: 8034112-04.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8034112-04.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE RODELAS

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA
A REALIZAÇÃO DE
FESTEJOS JUNINOS. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SUFOTUR ACOLHIDA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA.
PEDIDO PROCEDENTE.
ENQUADRAMENTO COMO AÇÃO SOCIAL.
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA ANTES DA MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SEGURANÇA JURÍDICA.
DEMANDA JULGADA PROCEDENTE. LIMINAR CONFIRMADA.

I. Caso em exame

1. Ação ordinária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Município de Rodelas contra a Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia – SUFOTUR e o Estado da Bahia, visando à abstenção da exigência de certidão negativa de débitos fiscais para celebração de convênio de cooperação técnica e financeira destinado aos festejos juninos de 2024. O Município solicitou apoio financeiro à SUFOTUR para realização da festa junina municipal, mas a Superintendência exigiu certidões negativas de débito como pré-requisito para firmar o convênio, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). A tutela de urgência foi deferida pelo Relator originário em 10.06.2024, determinando a abstenção da exigência das certidões. O Estado da Bahia interpôs Agravo Interno contra a decisão.

II. Ques
tões
em discussão

2. As questões em discussão consistem em analisar (i) a legitimidade da SUFOTUR para figurar no polo passivo da demanda; (ii) a pertinência da impugnação ao valor da causa; e (iii) à possibilidade de enquadramento das festividades juninas nas exceções previstas no art. 25, § 3.º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. Razões de decidir

3. Preliminar de ilegitimidade passiva da SUFOTUR acolhida. A SUFOTUR constitui órgão desprovido de personalidade jurídica, integrante da estrutura administrativa do Estado da Bahia, conforme art. 1.º do Decreto Estadual n.º 16.712/2016, carecendo, portanto, da capacidade de ser parte.

4. Impugnação ao valor da causa acolhida. O valor atribuído à causa pelo Município Autor (R$ 600.000,00) diverge do proveito econômico efetivo do convênio (R$ 500.000,00), devendo ser retificado, nos termos do art. 292, inciso II, do CPC.

5. As festividades juninas, enquanto manifestações culturais de expressiva relevância socioeconômica, especialmente na região Nordeste, enquadram-se na exceção prevista no art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, é afastada a exigência de regularidade fiscal para transferências voluntárias destinadas à promoção de manifestações culturais, como as festas juninas, quando estas se caracterizam como ações de assistência social, nos termos da legislação aplicável.

6. A mudança de entendimento deste Órgão Especial sobre o tema, em sessão realizada no dia 18.12.2024, não se aplica na hipótese de prévio deferimento da tutela de urgência de natureza antecipada, como é o caso dos autos, em observância à segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar de ilegitimidade passiva da SUFOTUR acolhida; impugnação ao valor da causa acolhida, para fixá-lo em R$ 500.000,00; e, no mérito, julgada procedente a demanda, confirmando-se a medida liminar anteriormente deferida e julgando-se prejudicado o Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia.

Tese de julgamento:
“A celebração de convênios para realização de festejos juninos não se enquadra nas exceções de ‘ações sociais’ previstas no art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal e no art. 26 da Lei n.º 10.522/2002, mantendo-se a exigência de regularidade fiscal para transferências voluntárias.”

Tese
s
de julgamento:

1. Órgãos públicos despersonalizados não possuem legitimidade para figurar no polo passivo de demandas judiciais.

2. Os festejos juninos, como manifestação cultural de relevante impacto socioeconômico, enquadram-se na exceção prevista no art. 25, § 3.º, da Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

3. É indevida a exigência de certidões de regularidade fiscal como condição para a celebração de convênios destinados à promoção de eventos culturais, quando estes se caracterizam como ações de assistência social.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6.º, 193, 215 e 217; Lei Complementar n.º 101/2000 (LRF), art. 25, § 3.º; CPC, arts. 292, inciso II, e 485, inciso IV; Decreto Estadual n.º 16.712/2016.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Órgão Especial, Ação Cível n. 8035852-94.2024.8.05.0000, rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 04.07.2025; TJBA, Órgão Especial, Ação Cível n. 8035451-95.2024.8.05.0000, rel. Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, j. 04.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Ação Cível Originária n.º 8034112-04.2024.8.05.0000
, nos quais figura como Autor o
Município de Rodelas
, e como Réus, a
Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia – SUFOTUR
e o
Estado da Bahia.

Acordam
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
acolhe
r
a preliminar de ilegitimidade passiva da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia – SUFOTUR; acolhe
r
a impugnação ao valor da causa, para fixá-lo em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); e, no mérito, julga
r
procedente a demanda,
confirmando
a medida liminar anteriormente deferida e julgando prejudicado o Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia
; tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora Suplente